Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Cuida-se de ação de divórcio cumulada com partilha de dívidas e regulamentação de guarda de filho menor.
2. Sentença homologou acordo quanto ao divórcio, alimentos, guarda e convivência.
3. O pedido de partilha de dívidas foi julgado improcedente e o autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários, com exigibilidade suspensa.
4. Apelação interposta visando a partilha igualitária das dívidas contraídas durante o casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Está em discussão se todas as dívidas contraídas pelo apelante durante o casamento devem ser partilhadas com a apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A partilha de dívidas exige comprovação de que foram contraídas em benefício da entidade familiar.
7. O apelante não demonstrou que as dívidas foram realizadas em prol da família, ônus que lhe incumbia.
8. Os documentos juntados aos autos indicam despesas com veículos, instrumentos musicais e armas, sem vínculo com o interesse familiar.
9. A jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de prova de benefício à família para autorizar a partilha de dívidas.
10. Ausente a comprovação, mantém-se a improcedência do pedido de partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A partilha de dívidas no divórcio exige prova de que foram contraídas em benefício da entidade familiar. 2. O ônus da prova incumbe à parte que pleiteia a partilha. 3. Despesas pessoais não comprovadamente revertidas à família não são partilháveis."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.667; CPC, arts. 373, 85, §11, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1421738, 0702503-03.2018.8.07.0017, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 5.5.2022. TJDFT, Acórdão 1415278, 0708134-57.2020.8.07.0016, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 12.4.2022. e TJDFT, Acórdão 1290028, 0706453-29.2018.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30.9.2020.